Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. ESCALADA. QUALIFICADORA MANTIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO ISENÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CABÍVEL. FRAÇÃO ADOTADA. DISCRICIONARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, o crime cometido com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.
2 – Inviável a absolvição fundada na desistência voluntária, quando comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, praticado mediante escalada, cuja qualificadora impede a desclassificação para o tipo simples.
3 – Diz-se que o crime foi tentado quando presentes circunstâncias alheias à vontade do agente que o impedem de concretizar a ação ilícita. 3.1 - In casu, o réu, mediante escalada, tentou furtar cabos de cobre em um aparelho de ar-condicionado e, somente não concretizou seu intento, ante a aproximação de um veículo no local, impondo a condenação nos moldes da sentença.
4 – A alegação de consumo de bebidas alcóolicas e substâncias entorpecentes não é capaz de isentar de pena o réu. Somente é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
5 – Não há óbice à aplicação da majorante relativa ao repouso noturno como circunstância judicial negativa hábil ao incremento da pena-base no caso de furto qualificado, quando não utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.
6 - Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 6.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
7 - Negado provimento ao recurso.